Tribunal: CARF
Processo: 13884.910693/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.910693/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.643 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
WAM DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. RETIFICAÇÃO
ANTERIOR DA DCTF. NULIDADE.
É nulo o Despacho Decisório que, ao analisar pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte, não considera as retificações promovidas na
DCTF, que, a princípio, constituem de forma correta o direito creditório
invocado na PerDcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros
Ricardo Marozzi Gregório e Cleucio Santos Nunes que votaram pela conversão do julgamento
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Andre Severo Chaves
(suplente convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente processo teve origem com a apresentação de pedido de compensação
(PerDcomp no 04599.54591.230709.1.3.04-4012), transmitida pelo contribuinte Wam do Brasil
Equipamentos Industriais Ltda., ora Recorrente.
No referido pedido de compensação, foi indicado como direito creditório o
pagamento indevido ou a maior de CSLL, referente ao ajuste do ano-calendário de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.910693/2009-31
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.643 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.910693/2009-31

Entretanto, como se observa do Despacho Decisório, emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São José dos Campos (SP), o pedido de compensação transmitido
pelo contribuinte não foi homologado, sob o seguinte fundamento:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
Integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos Informados no PERDCOMP.”.
Intimado do referido despacho, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando que se equivocou no preenchimento da DCTF originária e, por isso,
fez a retificação da sua declaração antes da emissão do despacho decisório, deixando de constar,
na declaração retificadora, o valor do débito de CSLL originariamente informado, o que
caracterizaria o pagamento indevido ou a maior daquela contribuição.
De acordo com a afirmação do Recorrente, o valor da CSLL apurado em
31/12/2007 perfazia o total de R$ 59.311,43, ao invés de R$ 104.689,97 (o DARF pago foi
exatamente neste valor), conforme DCTF retificadora transmitida em 21/07/2009.
Assim, em síntese, o Recorrente alega que, ao proferir o despacho decisório em
23/10/2009, a DRF não analisou a DCTF retificadora e sim a originária (transmitida em
02/04/2008), o que levou ao entendimento equivocado de que os valores constantes no DARF já
estariam integralmente alocados para o pagamento de débitos constituídos pelo próprio
contribuinte.
Em análise à Manifestação de Inconformidade, a douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), contudo, entendeu por bem julgar o apelo
do contribuinte como improcedente. A motivação do acórdão proferido seria de que o
contribuinte não teria comprovado, com documentação hábil e idônea, o seu direito creditório.
Veja-se, neste sentido, afirmação constante naquela decisão:
“(...) é de se observar que a elaboração de DCTF retificadora, não é, por si só, suficiente
para fazer prova em favor do contribuinte. Mantém-se, nesses casos, a necessidade de
comprovação documental do quanto alegado (ou seja, do pagamento indevido,
conforme definido no art. 165 do CTN), por meio da apresentação da escrituração
contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os Livros Diário e Razão, em
obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72”.
Com base neste entendimento, reitere-se, o apelo do contribuinte foi julgado como
sendo improcedente. A decisão proferida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2007
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de
prova quanto aos motivos determinantes das alterações nos débitos declarados
originalmente por intermédio de DCTF, não é suficiente para reformar a decisão não
homologatória de compensação.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.643 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.910693/2009-31

Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário , no qual,
em síntese, repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade.
Ademais, com o apelo, o Recorrente apresentou documentação que, a princípio, comprovaria o
direito creditório invocado no pedido de compensação apresentado.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 31/01/2014 (AR de fls. 267), apresentando seu Recurso Voluntário em 05/03/2014,
conforme comprovante de fls. 620, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Importante destacar que, em que pese o despacho de encaminhamento de fls. 663
ter remitido o processo para “análise da tempestividade do recurso voluntário apresentado”, não
há dúvidas quanto ao protocolo do apelo dentro do prazo legal, uma vez que o dia da intimação –
31/01/2014 – era uma sexta-feira, o que fez com que a contagem do prazo se iniciasse no dia
03/02/2014 (segunda-feira).
Por outro lado, o dia em que terminou a contagem do prazo de 30 dias -
03/03/2014 – era uma segunda-feira de Carnaval, o que prorrogou o termo final do prazo para o
primeiro útil seguinte, qual seja 05/03/2014 (quarta-feira).
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que a decisão que não homologou a compensação apresentada não
considerou a sua DCTF retificadora, que foi transmitida antes do Despacho Decisório.
A DRJ de São Paulo, por sua vez, ignorando o fato de que a DCTF retificadora
havia sido transmitida antes do Despacho Decisório, alegou que o contribuinte teria que fazer
prova do seu direito creditório, na medida em que retificou a sua DCTF.
Com toda venia, não se pode concordar com essa afirmação da Turma de
Julgamento a quo.
Em primeiro lugar, cumpre destacar que, como esse colegiado vem decidido,
quando a retificação da DCTF se dá após a emissão do despacho decisório, não há dúvidas de
que é do contribuinte o ônus de comprovar, com documentação hábil e idônea, o seu direito
creditório.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.643 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.910693/2009-31

Como o direito creditório só surge após a emissão do DD, não teria lógica afirmar
que o simples fato de haver uma retificação da declaração comprovaria de plano o direito
creditório. Veja-se, neste sentido, ementa de recente acórdão em que este conselheiro foi relator.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos autos
elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das declarações, em
especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a emissão do Despacho Decisório.
(acórdão no 1302-004.367 – Sessão de 13/02/2020)
Contudo, o presente caso é diverso do que foi tratado no acórdão cuja ementa foi
transcrita acima!
O que se observa da documentação acostada aos autos é que o contribuinte
apresentou DCTF retificadora no dia 21/07/2009 e essa declaração foi ignorada quando da
emissão do Despacho Decisório, que se deu no dia 23/10/2009.
É que, corroborando com o que o Recorrente alega desde a Manifestação de
Inconformidade, quando se analisa a DCTF retificadora, pode-se verificar que, de fato, a CSLL
devida no ajuste do ano-calendário de 2007 seria de R$59.311,43 (fls. 110), ante o pagamento,
via DARF (fls. 32), no valor de R$104.689,07.
Desta feita, a princípio, com a retificação promovida pelo Recorrente, o direito
creditório indicado no pedido de compensação é legítimo e passível de compensação. E se não
fosse, caberia à unidade de origem apontar a inconsistência do crédito, dando oportunidade ao
contribuinte para se manifestar e, inclusive, apresentar as provas para comprovar o seu direito.
Contudo, não foi isso que aconteceu. Deixando de lado a retificação promovida
pelo contribuinte, foi com base na DCTF originária que o crédito tributário não foi reconhecido
e, por consequência, o pedido de compensação não foi homologado.
Assim, a única conclusão a que se pode chegar é pela nulidade do despacho
decisório, por vício de motivação, em flagrante prejuízo à defesa do contribuinte, nos exatos
termos do artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72.
Neste sentido, inclusive, já houve decisão proferida por este colegiado, em outra
composição, cuja relatoria coube à brilhante ex-Conselheira Maria Lúcia Micelli. Veja-se a
ementa do acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DE DECISÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. FALTA DE CLAREZA.
DECLARAÇÃO JÁ RETIFICADA. PREJUÍZO À DEFESA.
É nula a decisão que não fundamenta a desconsideração de declaração retificadora ativa,
caracterizando vício em sua motivação e cerceamento ao direito de defesa. (acórdão no
1302-003.831 – Sessão de 14 de agosto de 2019).
Por todo o exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para anular de ofício o Despacho Decisório de fls. 31, para que os autos sejam
devolvidos à unidade de origem para que, considerando a DCTF retificadora apresentada pelo
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.643 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.910693/2009-31

contribuinte, seja feita nova análise do pedido de compensação objeto do presente processo
administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital